Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-37.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-37.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA REMO LTDA - CNPJ: 18.225.557/0001-96 (APELANTE), DANIEL CIOGLIA LOBAO - CPF: 040.528.266-47 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A cumulação de pedidos de naturezas jurídicas distintas em razão do descumprimento de obrigação de fazer não afasta o reconhecimento da prescrição se todas essas tutelas encontram limitação temporal no art. 206 do Código Civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral extinta com resolução de mérito em razão do reconhecimento de prescrição, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que a sentença não se atentou para os demais pedidos, de natureza declaratória e reparatória, e que por essa mesma razão carece de fundamentação suficiente (art. 93, IX, da CF).

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 101916087.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante afirma que cumulou pedidos com naturezas jurídicas distintas em razão do descumprimento, pela apelada, do dever de lhe entregar o DUT do caminhão com placa GWL 2099.

Diante disso, almeja obter tutela mandamental, declaratória e condenatória, visto que além da entrega desse documento, busca ver reconhecida a inexistência de eventual dívida remanescente em relação ao arrendamento mercantil, além de ser reparada por possíveis perdas e danos provenientes da Ação n. 1000686-27.2016.8.11.0003 e por dano moral.

A sentença considerou prescritas todos esses intentos ao considerar que a relação jurídica entre as partes foi constituída em 1998, mas o respectivo contrato foi quitado em 1999. Logo, desde então até a distribuição deste feito transcorreram mais de 16 anos, conclusão não refutada pela autora sequer em suas razões recursais.

Sabe-se que o art. 1o, I, da Lei n. 11.649/2008 impõe ao arrendante o dever de enviar o DUT ao arrendatária no prazo de até 30 dias a contar da remissão do débito.

Alguns tribunais pátrios consideram, à exemplo da sentença que essa obrigação de fazer observa o prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC, contudo esse dispositivo trata especificamente de fato do produto, isto é, quando por alguma maneira o consumidor tem sua saúde ou segurança exposta a risco.

Diante disso, o dispositivo que melhor se enquadra ao caso é o art. 206 do Código Civil, ao dispor que:

Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o Em três anos: (...)

V - a pretensão de reparação civil; (...)

§ 5o Em cinco anos: (...)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A eventual condenação da parte contrária à reparação civil prescreve em três anos a contar do respectivo dano. Contudo, não há prova nos autos de eventual dispêndio de recursos materiais pela apelante (art. 373, inciso I, do CPC), sequer em razão da citada Ação n. 1000686-27.2016.8.11.0003.

O ato ilícito que daria ensejo à reparação moral coincide com o principal fato discutidos nos autos – a ausência de entrega do DUT. Todavia, mais uma vez é inafastável a conclusão da sentença de que essa obrigação deveria ter sido reclamada ou voluntariamente satisfeita há mais de 16 anos.

E não é plausível que durante todo esse tempo a autora não tenha tomado conhecimento do dever e da inércia da parte contrária, porém com eles foi conivente.

O há tempos o STJ orienta que
apesar de ser ação declaratória pura imprescritível, quando ela também é condenatória está sujeita à prescrição.
(EREsp 96.560-AL, julgado em 23/04/2003).

Logo, no caso em análise o prazo prescricional da ação negativa de dívida é idêntico ao tempo de que o credor dispõe para cobrar o que entende que lhe seja cabível.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA PELO CONSUMIDOR. OBSTACULIZAÇÃO INJUSTIFICADA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INOVAÇÃO RECURSAL. FIXAÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO. 1-
O prazo prescricional para ajuizamento da presente ação reparatória de danos morais é o de 03 (três) anos, a contar da data do evento danoso, que, no caso em análise, se deu após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que a Instituição Bancária Ré recebeu a documentação necessária enviada pelo Autor
(22/04/2015), para que, posteriormente, fosse-lhe
encaminhado o DUT (Documento Único de Transferência) preenchido e assinado, com vistas a possibilitar-lhe a transferência do veículo adquirido por ele
. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(AP n. 0273329-30.2016.8.09.0178, TJ/GO, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes de 28/10/2016, DJe de 28/04/2015, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DE EVENTUAL PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. 1.
Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos
que culminaram em protestos e na inclusão do nome da empresa autora nos cadastros de restrição ao crédito, com fundamento na ausência de provas da contratação do serviço pela autora. 2
. Nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. 3. As dívidas cuja inexistência a parte autora pretende ver reconhecida remontam ao ano de 2011, com alguns dos protestos realizados em 2012, de modo que eventual pretensão de cobrança por parte da ré poderia ter sido ajuizada até o ano de 2017. Considerando que não há notícia de cobrança de tais débitos até a presente data, tem-se por evidenciada a prescrição das dívidas, razão pela qual se mostra cabível o reconhecimento da inexistência dos débitos com fundamento na prescrição. 4. Prescrição reconhecida. Apelação da ré prejudicada.
(
Acórdão n. 1222880
, Processo n. 00036906720168070014, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021